Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença, que o condenou pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) em razão de ter adquirido, recebido e ocultado telefone celular com a ciência de que se tratava de produto de crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) existência de provas suficientes de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem, justificando a condenação por receptação dolosa; e (ii) adequação e proporcionalidade da fração de acréscimo na segunda fase da dosimetria em razão da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência do furto do celular, pelo auto de apreensão do bem e pelos depoimentos colhidos durante a investigação e instrução processual.
4. A autoria delitiva está demonstrada pelos relatos de testemunhas, especialmente do possuidor do celular, que afirmou tê-lo recebido do réu como parte do pagamento de uma dívida.
5. O dolo na conduta do réu se verifica pelas circunstâncias fáticas, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar o desconhecimento da origem ilícita, conforme regra do art. 156 do CPP.
6. Quanto à dosimetria, a fração de aumento superior a 1/3 na segunda fase, em razão da multirreincidência, revela-se excessiva. A jurisprudência recomenda o patamar de 1/6 como regra geral, podendo ser elevada para 1/4 em casos de reincidência múltipla, como o presente.
IV. DISPOSITIVO
7. 7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 412.546/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/10/2017, DJe 11/10/2017; TJDFT, Acórdão 1938691, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1938674, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24.10.2024; TJDFT, ApCrim n. 0720580-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJe 27/09/2024; TJDFT, ApCrim n. 0726166-47.2023.8.07.0003, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, DJe 23/09/2024.